Tribunal: STF
Processo: AI 421795
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR:
JUROS DE MORA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: PREQUESTIONAMENTO.
I. - Questão constitucional posta no RE não prequestionada no acórdão.
Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Agravo não provido.